Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-63.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000647-63.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON BENEDITO DIAS - CPF: 705.610.001-58 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), LIVERTON DA SILVA SANTOS - CPF: 042.227.041-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000647-63.2023.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON BENEDITO DIAS, LIVERTON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA – DOSIMETRIA – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO RECRUDESCIMENTO – REGIME FECHADO IMPOSITIVO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CARACTERIZADO –
CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
existência de denúncia específica quanto ao endereço e às pessoas, somada a realização de campanas, que constatou intensa movimentação característica do tráfico e apreendeu usuário que confirmou ter adquirido drogas no local, forneceu aos policiais motivação idônea para a busca domiciliar.

A absolvição ou a desclassificação é descabida quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram os crimes de tráfico que lhes foi imputado na denúncia.

“É pacífico o entendimento de que a
utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 402.091/SC).

‘No caso, o Agravante apresenta várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, o que permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade.”
(STJ, AgRg no HC n. 565.181/MS).

Ainda que o
quantum
de pena seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência do réu justificam o regime fechado para seu cumprimento.

“Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”
(STJ, AgRg no HC n. 835.255/PE).

“
Torna-se prejudicada a análise do pedido para que seja concedido ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, quando já se encontra em fase de julgamento” [...]
(TJ/MT, N.U 1021121-12.2022.8.11.0003).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000647-63.2023.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON BENEDITO DIAS, LIVERTON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Liverton da Silva Santos, condenado à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e Anderson Benedito Dias, condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, por infração aos art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, Liverton assevera que: 1) o recurso deve ser recebido “
nos seus efeitos ativo e suspensivo, concedente o pedido liminar, para poder recorrer em liberdade
” (sic); 2)
deve ser “
c
onsiderada nula a abordagem policial, tendo em vista a ausência de autorização para entrada na residência do acusado, com fulcro no art. 5º, inciso LVI da Constituição Federal
” (sic); 3) “
ante a falta de provas produzidas pela acusação, requer a absolvição do acusado do crime do art. 33 da Lei de Drogas
” (sic); 4) é caso de conceder ao réu “
gratuidade da justiça, por tratar-se de hipossuficiente, sem condições para arcar com as custas processuais
” (sic)

(Id.
177298162 - pág. 1-15).

Anderson também insurge e alega que: 1) o recurso deve ser recebido “
nos seus efeitos ativo e suspensivo, concedente o pedido liminar, para poder recorrer em liberdade
” (sic); 2)
a busca domiciliar foi ilegal; 3) não há provas para condená-lo; 4) é caso de “
desclassificação do crime de tráfico (art.33 da Lei de Drogas) para o art. 28 da Lei de Drogas (uso pessoal de drogas)”
(sic); 5) a pena-base foi indevidamente exasperada; 6) tem direito a regime diverso do fechado e à justiça gratuita (
Id.
187831203 - pág. 1-15).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
178938674 - pág. 1-19 e 187831207 - pág. 1-27
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento dos recursos

(Id. 193340652 - pág. 1-19).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000647-63.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 20h, na Rua Sebastião Andrade, s/n, na casa de portão grande próxima da SD Espaço para Eventos, bairro Novo Colorado, nesta cidade, os denunciados Anderson Benedito Dias e Liverton da Silva Santos, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 30,63 g (trinta gramas e sessenta e três centigramas), e 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 7,19 g (sete gramas e dezenove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.90601-01).

Consta do caderno investigativo que os investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) receberam diversas denúncias acerca do tráfico de drogas em uma “boca e fumo” no bairro Novo Colorado, na avenida principal, em uma casa de portão de grade com lona preta e azul.

Segundo os informes, o comércio de ilícitos no local era praticado por traficantes já conhecidos da DRE, identificados como Liverton, vulgo "LI", Anderson, vulgo "Neguinho", e Leandro, vulgo “Messi”, sendo que estes dois últimos utilizavam tornozeleira eletrônica, além de guardar e comercializar os entorpecentes entregues por Liverton. As denúncias apontavam que Liverton levava os ilícitos até o local em uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha e placa QCQ4345.

Já no local dos fatos, a equipe de investigadores visualizou o denunciado Liverton chegar em sua motocicleta, e, em seguida, outro suspeito adentrou no imóvel e saiu logo em seguida. Ao tentar abordar o indivíduo, ele dispensou 01 (uma) trouxinha de maconha e tomou rumo ignorado.

Ao retornar para a residência, os investigadores visualizaram outro usuário, identificado como Henrique Figueiredo Louzado, chegando no imóvel e o abordaram quando saía do local. Durante a abordagem, outro suspeito com tornozeleira eletrônica empreendeu fuga pelo muro dos fundos da residência e não foi possível alcançá-lo.

O denunciado Liverton, que estava no corredor do imóvel, também tentou evadir do local e jogou seu aparelho celular e a carteira ao solo mas foi detido pela equipe. No interior da carteira de Liverton havia a quantia de R$ 628,00 (seiscentos e vinte e oito reais).

Em seguida, empreendidas buscas no local, a equipe localizou próximo ao portão de entrada, em cima de uma cadeira de plástico, um saco contendo 01 (uma) balança de precisão pequena com resquícios de entorpecentes, 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína e 02 (dois) rolos de linha de costura.

Ainda, foi observado que na casa ao lado, estava o denunciado Anderson, que utilizava tornozeleira eletrônica. Realizada a abordagem no denunciado, e em buscas pelo local, os investigadores apreenderam 01 (um) rolo de plástico filme, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) porção de a cocaína e 01 (um) celular.

Por fim, a equipe policial diligenciou até os fundos da casa, por onde um dos suspeitos de tornozeleira evadiu, e em buscas no local encontraram 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 01 (uma) munição intacta de calibre 38, 01 (uma) máquina de cartão em nome de Liverton, R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), 01 (um) rolo de plástico filme, e diversos petrechos para condicionar entorpecentes, tais como sacos plásticos do tipo "Zip lock", colheres e facas com resquícios de entorpecentes. [...]

(Id.
175791171 - pág. 1-6).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 3.14.2022.90601-01
,
que atestou positivo para cocaína e maconha (Id. 175788924 - pág. 1-6).

Na fase inquisitorial, o IPC Elton Nogueira Babosa de Lima descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que
esta especializada vem recebendo denúncias, de modo reiterado, acerca de uma "boca de fumo", localizada no bairro novo colorado, av. principal, casa com portão de grade fechado com lona preta e azul, sem reboco, de propriedade dos traficantes de drogas chamados por "Liverton", por alcunha "Li", outro chamado por "Anderson", por alcunha "Neguinho
" e outro chamado por "Leandro", esses dois últimos estariam utilizando tornozeleira eletrônica, Liverton, alcunha "Li", é conhecido pelas forças de segurança como traficante de drogas ilícitas naquela localidade, já tendo sido preso em flagrante por esta especializada;
Que segundo os denunciantes, na "boca de fumo", dois suspeitos usando monitoramento eletrônico (Leandro e Anderson), estariam fazendo a guarda de todo o material ilícito para "Liverton" inclusive realizando a comercialização; Que "Liverton" leva a droga para Leandro e Anderson utilizando sua motocicleta, marca Honda, modelo Titan, de cor vermelha, placa QCQ 4345; N
esta data, com determinação da autoridade policial, uma equipe de investigadores foi até ao endereço supra mencionado, com intuito de visualizar a movimentação de dependentes químicos, e realizar possível flagrante;
Após tempo de vigilância, foi visualizado Liverton adentrando a "boca" com sua moto
;
Outro indivíduo adentrando a "boca" e saindo em seguida, momento em que a equipe o seguiu e tentou proceder a abordagem, tendo este dispensado uma porção (trouxinha) de substância análoga a maconha, desvencilhando da equipe e correndo tomando rumo ignorado
;
Em seguida, outro dependente químico adentrou a "boca", momento em que a equipe ao visualizar que o dependente químico estava saindo pelo portão da casa foi abordado pelos investigadores, identificado posteriormente como Henrique Figueiredo Louzado. No local um suspeito (usuário de tornozeleira eletrônica) correu pelos fundos da residência, pulando o muro, não sendo possível alcançá-lo
;
Liverton da Silva Santos estava no corredor, quase na entrada da casa, e também tentou se evadir
, jogou seu aparelho celular e carteira de documentos no canto do muro da casa, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo. Um terceiro suspeito, usando tornozeleira eletrônica, estava também na residência, identificado como Leandro Chaves da Silva.
Com os três suspeitos já detidos e a situação sob controle e com segurança, essa equipe DRE conseguiu notar na entrada da casa, próximo do portão, em cima de uma cadeira um saco plástico contendo 01 (uma) balança de precisão pequena cor prata contendo resquícios de entorpecentes ilícitos, 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, 02 (dois) rolos de linha de costura
.
Já na casa que fica ao lado da entrada pelo portão, foi possível notar a movimentação de um suspeito com tornozeleira qualificado como Anderson, e em sua casa foi possível localizar 01 (um) rolo de plástico, R$150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína/pó branco
, 01 (um) celular marca Samsung cor aparente. Já na casa dos fundos onde foragiu o suspeito também de tornozeleira, possivelmente sendo a pessoa do Leandro Chaves da Silva,
foi localizado 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base, 01 (uma) munição intacta de calibre cal. 38, 01 (uma) maquininha de cartão em nome do suspeito Liverton da silva santos, R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) tesoura cor verde, 01 (uma) colher contendo resquícios de entorpecentes, 01 (uma) faca de cozinha contendo resquícios de entorpecentes, um saco plástico contendo diversos saquinhos pequenos estilo "zip lock", para acondicionar droga, alguns contendo resquícios de entorpecentes e outros vazios
. Encerradas as diligências todos os suspeitos mais os materiais ilícitos foram encaminhados para essa especializada para providências legais, sendo necessário o uso de algemas, para resguardar a segurança da equipe e conduzidos;
Essa equipe DRE visualizou nos dias em que se empenhou nas diligências policiais a movimentação habitual do suspeito Liverton, por alcunha Li, na referida casa sob investigação com sua motocicleta marca Honda modelo titan cor vermelha
; essa equipe DRE já tinha conhecimento do modus operandi do suspeito por alcunha li, pois em outras situações ele já havia sido preso e visto em bocas de fumo naquela região do bairro novo colorado em Cuiabá/MT. essa equipe DRE destaca que o suspeito Liverton é um suspeito contumaz no tráfico, já tendo duas passagens recentes ainda nesse ano por tráfico e associação ao tráfico onde o mesmo nas ocasiões flagranciais ofereceu desobediência e resistência no momento da abordagem, visando retardar e burlar a ação policial; que o condutor informa que o primeiro usuário que empreendeu em fuga estava trajando boné claro, camisa clara e com estatura média [...]
(Id.

175788925 - pág. 1-3).

O relato de Renan Moia Moreto foi no mesmo sentido (Id. 175788927 - pág. 1-2).

Henrique Figueiredo Louzado declarou “
que é usuário de pasta-base há 03 (três) anos [...], que não sabe quem é o dono da casa; que tem conhecimento que o local é uma boca de fumo; que essa foi a primeira vez que foi comprar nesse local; que recebeu indicação de outro usuário que nesse endereço é conhecido por vender droga; que no momento da revista foi encontrado um cachimbo e um invólucro contendo substância entorpecente
” (Id. 175791173 - pág. 41).

Na delegacia de polícia, os réus negaram ter envolvimento no tráfico (Id. 175791173 - pág. 49-51 e 175791173 - pág. 56-58).

Na instrução processual, o IPC Elton Nogueira Barbosa de Lima ratificou as circunstâncias em que ocorreu o flagrante:

“[...]
que no dia dos fatos, como já se tinha informações sobre o Liverton, que de modo contumaz continuava a traficar drogas, e associado a ele apareceu dois indivíduos que estariam traficando na região do Novo Colorado, o efetivo disponível na DRE se deslocou para o endereço indicado para averiguar se havia essa movimentação novamente do apelante Liverton
. A seguir, o policial esclareceu que o Liverton no ano passado teve algumas incidências ligadas ao nome dele que estariam relacionadas a comercialização de entorpecentes, tanto é que antes dessa situação, houve o desencadeamento de outro flagrante a pessoa dele, que saiu sem monitoramento eletrônico após a custódia. Assim,
meses após, novamente chegou informações sobre o Liverton e mais outros indivíduos associados que estariam comercializando na residência do fato;

que a equipe conseguiu visualizar na data do fato, a movimentação do Liverton na motocicleta que ele trafegava na época, naquela rua e principalmente naquela casa sob destaque, onde foi possível visualizar a aproximação de possível usuários de entorpecente; que o primeiro usuário foi tentada a sua abordagem, mas ele dispensou algo ao solo, que foi constatado se tratar de uma porção de maconha; que a equipe ainda aguardou na localidade devido a movimentação na residência ser corriqueira, assim ao voltar da abordagem frustrada ao primeiro usuário, saiu do local o segundo usuário, então foi feita a abordagem
;
que o Liverton e os outros que estavam na casa
, principalmente o indivíduo que se encontrava aos fundos, conseguiram perceber a movimentação e tentaram burlar a abordagem e empreender fuga. Contudo, dessa vez, o Liverton não conseguiu fugir; que o Liverton arremessou o celular e outros pertences dele ao solo; que o rapaz que utilizava tornozeleira eletrônica conseguiu empreender fuga, este que possivelmente seria o Leandro;
o Anderson também tentou burlar a abordagem dele dentro de sua casa; que logo na entrada do local, em uma cadeira, foi visualizado uma sacola contendo entorpecentes e uma balança de precisão; que na casa dos fundos havia mais entorpecentes, embalagens do tipo “Ziplock”, quantia em dinheiro e uma munição intacta
;
que na casa do Anderson, o qual é conhecido também pela alcunha de “neguinho”, foram encontrados rolo de plástico filme e quantia em dinheiro sem explicação de procedência; que a motocicleta do Liverton estava dentro da casa
; que todas as vezes que Liverton é abordado, ele diz que estava no local na hora errada, porque seria apenas um usuário de entorpecente. O
policial Elton ainda afirmou para o juízo que a denúncia recebida na delegacia informava que o Liverton não estava atuando sozinha na traficância, pois Leandro e o vulgo “neguinho”, o ora acusado Anderson, também estavam envolvidos no aludido crime
; que o Liverton teria afirmado informalmente que a droga apreendida seria do indivíduo de alcunha “Messi”; que as investigações continuam para elucidar se o vulgo “Messi” seria o Leandro, pessoa que fugiu do local;
que o Liverton estava próximo da cadeira, quase ao lado, em que estava a sacola com as drogas
;
que havia na “boca de fumo” uma máquina de pagamento em cartão (crédito e débito), com várias transações de pequeno valor, e na tela estava o nome do Liverton
, semelhante a uma situação de flagrante anterior a esse fato; que confirma que a porção dispensada pelo primeiro usuário seria de maconha;
que o segundo usuário estava sob efeito de drogas, e apenas confirmou que teria acabado de comprar entorpecente naquela “boca de fumo”, mas não se recordava com quem
; que o apelante Liverton é atuante no comércio de entorpecentes, pois o levantamento de provas com autorização judicial em investigação decorrente de que tem conhecimento demonstrou que ele faz o tráfico de drogas, na modalidade “delivery” [...] (Id.
193340652 - pág. 1-19).

O relato do IPC Renan Moia Moreto auxiliou na compreensão do caso:

[...]
que a sua equipe recebeu uma denúncia informando que uma residência no local do fato funcionaria um ponto de venda de drogas
;
que a denúncia informava que quem seria o responsável e dono do entorpecente seria o Liverton, o “líder”; que o Anderson e Leandro guardavam os entorpecentes e auxiliavam na venda para o Liverton
;
que foi feito o monitoramento do local e um dado momento uma pessoa entrou no local e depois saiu rapidamente, e posteriormente foi identificado que se tratava de um usuário; que no momento da abordagem, a pessoa dispensou uma porção de droga e sai correndo tomando rumo ignorado; que essa pessoa conseguiu fugir da equipe
; que por estar escuro, a equipe voltou ao ponto inicial de onde faziam a vigilância;
após poucos minutos dessa vigilância, entra uma nova pessoa no local, a qual ao sair da casa, logrou-se êxito efetuar a abordagem dessa pessoa, que foi feita a identificação de que era a polícia, foi solicitado a realização de abordagem no local
; que foi ouvida a movimentação de corre-corre na casa; que posteriormente a equipe identificou que o Leandro conseguiu fugir pelos fundos da casa;
que o Liverton tentou fugir, mas não conseguiu; que foi encontrado na posse dele dinheiro; que o Anderson foi encontrado dentro do quarto onde ele fica
; que no terreno da casa existe uma construção, um quarto no lado direito e outra casa no fundo do imóvel;
que foi encontrada uma sacola em cima de uma cadeira contendo algumas porções de droga, uma balança de precisão; que na casa dos fundos foram localizadas uma quantia em dinheiro e algumas porções de entorpecente, colher e faca provavelmente utilizadas para manipular o entorpecente; que na casa do lado direito, que seria a casa do Anderson, foi localizada a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e uma porção de entorpecente; que o usuário de drogas abordado confirmou que aquele local era um ponto de venda de drogas que teria lhe sido indicado por outro usuário
;
que na casa aos fundos também foi encontrada uma máquina de cartão que continha o nome do Liverton
; que a equipe conduziu Anderson, Liverton e o usuário de drogas Henrique para a delegacia; que na delegacia o usuário de drogas
Henrique confirmou que o local era um ponto de venda de drogas e que ele teria dito que foi até lá comprar entorpecente por indicação de outros usuários.
A seguir, o policial Renan esclareceu que no momento da busca pessoal no usuário Henrique, a equipe localizou em posse dele um cachimbo e uma porção de pasta base de cocaína. Ademais, o policial afirmou que não estava à frente da investigação, pois sua equipe foi acionada para dar apoio [...] (Id.
193340652 - pág. 1-19).

O IPC Dionisio Bareiro Neto descreveu a ocorrência conforme transcrito:

[...] que foi solicitado para dar apoio a dois de seus colegas, os policiais Elton e Renan, então se deslocaram até o local da denúncia. A seguir, o policial afirmou que o recorrente Liverton possui diversas denúncias registradas em seu desfavor na delegacia, que chegam através telefone e e-mail. Continuando o seu relato, o policial afirmou que no dia do fato, chegou uma denúncia informando sobre o Liverton e sobre a alcunha do Anderson, que seria “neguinho”.
A denúncia informava que o Liverton é o “rei da droga” no bairro Novo Colorado, pois é ele quem distribui e mantém as “bocas de fumo” daquele bairro; que foram no endereço do bairro Novo Colorado em razão da denúncia que seu colega policial recebeu
;
que a denúncia seria sobre o crime de tráfico de drogas; que Liverton já vinha sendo investigado pela DRE, e foi descortinado que o “modus operandi” de Liverton é deixar a droga na casa de terceiros, este que seria um “funcionário” dele;

que a denúncia dizia que ele iria de motocicleta e levaria a droga até essa “ boca de fumo” específica.
Continuando seu depoimento, o policial Dionisio disse que a equipe policial encontrou dificuldade em localizar a casa, pois ela não tinha número, então só foi possível pelas características dela;
que um dado momento sua equipe visualizou o apelante Liverton adentrando no local denunciado com a motocicleta, de cor vermelha, sendo que já se sabia o número da placa, momento em que se teve a certeza de aquele era o local denunciado;

que a equipe ficou vigiando a movimentação de usuário de drogas
, para ter uma oportunidade de abordá-lo fora daquela casa;
que realizada a tentativa de abordagem de um usuário, mas ele conseguiu correr e a equipe não correu para não chamar a atenção, e quando ele chegou em um ponto distante da “boca de fumo”, a equipe encontrou uma “trouxinha” de droga no chão
; que em outra oportunidade, entrou outro usuário de drogas na “boca de fumo”, e quando ele estava saindo, sendo
este usuário de nome Henrique, a equipe procedeu a abordagem e localizou o cachimbo e uma pedrinha de pasta base; que então foi feito o adentramento na residência,
e um suspeito de nome Leandro Chaves conseguiu foragir, e foi identificado posteriormente por estar utilizando tornozeleira eletrônica;
que o Liverton tentou foragir, porém não conseguiu pular o muro,
e jogou o celular e a carteira dele, inclusive foi localizado mais um celular, que possivelmente seria do Leandro, o indivíduo que fugiu; que no local haviam dois quartos, tipo quitinete pequena, sendo uma do lado direito e outra nos fundos; que na quitinete dos fundos, que a equipe suspeita que seja do Leandro Chaves,
foi encontrado no local uma porção de pasta base de cocaína, munição de calibre .38, uma máquina de cartão registrada em nome do LIVERTON, uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), rolo de plástico filme, faca e colher com resquícios de substância, uma sacola contendo vários sacos de “Ziplock”, sendo que alguns deles tinha resquícios aparentemente de drogas.

Na sequência, o policial relatou que a quitinete do lado direito seria aquela em que estava o acusado Anderson, local em que foi encontrada uma pequena porção de cocaína, um celular e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), rolo de plástico filme; que também chamou a atenção é que bem na entrada das duas casas, do lado direito, havia um banquinho no corredor, no qual o Liverton estava próximo e tinha uma sacola aberta contendo balança de precisão, uma porção maior de pasta base de cocaína, uma porção menor de cocaína ou pasta base já virada, e dois rolos de linha, que são utilizados para amarrar trouxinhas
. O policial esclareceu que a equipe chegou a conclusão que no imóvel haviam duas casas, sendo que uma casa morava Leandro e na outra casa morava o Anderson. Também confirmou que as informações é de que Leandro e Anderson faziam a guarda do material ilícito e estavam a serviço de Liverton. A seguir o policial esclareceu que a maioria das drogas apreendidas eram pasta base de cocaína, sendo que a única maconha encontrada teria ocorrido na tentativa de abordagem do primeiro usuário. [...]
(Id.

193340652 - pág. 1-19).

Não prospera a alegação de nulidade das provas, fundamentada na ausência de justa causa para a busca domiciliar.

O conjunto probatório demostra que a Polícia Civil recebeu denúncia anônima apontando o endereço onde ocorria a venda de drogas, a identidade dos responsáveis pela comercialização, bem como a placa da motocicleta que era utilizada por um dos envolvidos – Liverton.

Diante do ocorrido, os investigadores passaram a monitorar o local e visualizaram movimentação característica do tráfico.

O primeiro usuário que os policiais tentaram abordar, conseguiu evadir; contudo, dispensou uma porção de entorpecentes, que foi recuperada.

Pouco depois ocorreu a detenção de
Henrique Figueiredo Louzado, que confirmou ter adquirido drogas no local vigiado.

Diante disso, os policiais ingressaram na residência e encontraram mais entorpecentes, além de balança de precisão, máquina de cartão em nome de Liverton, dinheiro e embalagens.

A
existência de denúncia específica quanto ao endereço, às pessoas e à motocicleta utilizada por um deles, somada a realização de campanas e a prévia apreensão de usuário, forneceu aos policiais motivação idônea para a busca domiciliar.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do apenado, destacando que os agentes estatais receberam informações de que no local funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem campana, visualizaram movimentação suspeita, tendo aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de entorpecente, circunstâncias que motivaram a entrada e apreensão de 453,75g de cocaína e 228,7g de maconha, além de apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 783.517/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

[...] Houve justificativa e motivação para a revista pessoal do paciente, já que, no momento em que estava prestes a realizar a venda de entorpecentes a um usuário, ao avistar a viatura da Polícia Militar, o réu tentou fugir do local, momento em que foi alcançado e revistado, e foram apreendidas duas porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Na frente da residência, foram encontradas duas pessoas que disseram ter ido ao local para comprar drogas, portanto, houve fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 693.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

No contexto exposto, não resta dúvida quanto a legalidade da diligência policial, sendo, portanto, incabível a absolvição dos réus, consubstanciada na ilicitude das provas.

A absolvição, por carência de provas da autoria delitiva, também não pode ser acolhida.

No ponto, a sentença bem analisou o conjunto de provas produzido e destacou sua suficiência e idoneidade para condenar os réus, especialmente porque as teses defensivas encontram-se desacompanhadas de lastro probatório, o que refuta, inclusive, a possiblidade de desclassificação almejada pela defesa de Anderson,
verbis:

[...]

C
om isso, tenho comigo que
as declarações firmadas pelos investigadores de polícia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações
.

[...]

Atrelado às declarações supra, vê-se pelo termo de apreensão (ID 107599236), Boletim de Ocorrência n° 2022.349405 (ID 107599234) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2022.90601-01 (ID 107599240), os acusados LIVERTON e ANDERSON, agindo em coautoria, tinham em depósito 03 (três) porções de cocaína, que pesaram juntas o total de 7,19 g (sete gramas e dezenove centigramas), e também tinham em depósito uma porção maior de pasta base e venderam uma porção menor do mesmo entorpecente para o usuário HENRIQUE, mas que juntas pesaram o total de 30,63 g (trinta gramas e sessenta e três centigramas), quantidade esta que, por si só, demonstram suas finalidades comerciais, isto porque, a um, além de haver diversidade, todas elas estavam subdivididas em porções, prontas para serem vendidas; a dois, foram apreendidos petrechos com resquícios de entorpecentes, os quais ao serem periciados, muitos deles apresentaram resultado positivo para as presenças de cocaína e maconha; a três, o usuário HENRIQUE foi abordado saindo do imóvel em poder de uma porção de pasta base, a qual ele declarou, na fase policial, ter acabado de adquirir no local, que era conhecido como sendo ponto de venda de drogas; a quatro, o primeiro usuário que os policiais visualizaram entrando e saindo rapidamente do imóvel, durante sua fuga, deixou cair uma porção de maconha que ele trazia consigo; a cinco, foi apreendida na casa aos fundos que, em tese, era habitada pelo suspeito LEANDRO, uma maquininha de cartão em nome do réu LIVERTON, sendo que este, sequer, residia no local; e, a seis, mesmo tendo declarado, em juízo, que não faz uso de nenhum entorpecente, foi apreendida uma porção de cocaína e rolo de plástico filme dentro da casa do réu ANDERSON.

Por oportuno, em relação à alegação de usuário sustentada pelo acusado ANDERSON, em sede de alegações finais, entendo que a forma como estavam acondicionadas as substâncias proscritas, e as circunstâncias que ocorreram o flagrante, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas), mormente porque ele declarou, em juízo, que faz mais de 08 anos que não faz uso de entorpecente.

Porém,
é verdade que mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do acusado não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência, inclusive, sedimenta no Enunciado Orientativo n. 03 do TJTM, in verbis:

[...]

Desse modo, o simples argumento de que o denunciado é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Assim, diante
o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restaram devidamente comprovadas as autorias delitivas, visto que os denunciados, agindo em coautoria, tinham em depósito entorpecentes destinadas a mercancia, assim como venderam uma porção de pasta base para o usuário HENRIQUE
.

Com isso, não é possível acolher as teses das defesas para absolver e/ou desclassificar as condutas dos acusados, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelos mesmos. [...]
(Id. 175791248 - pág. 1-40).

Diante do farto conjunto probatório produzido, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Viana, manifestou-se pela impossibilidade de se acolher o pedido de absolvição ou de desclassificação:

[...]

A autoria, por sua vez, também restou devidamente configurada através da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese a negativa por parte dos Apelantes, observa-se que os mesmos não lograram êxito em comprovar suas inocências, uma vez que apresentaram versões diversas das provas produzidas nos autos
.

[...]

Nesse sentido, inclusive foi pontuado pela douta magistrada:

“(...) Como se vê, para o mesmo fato, os acusados apresentaram versões distintas, principalmente, em relação ao local em que LIVERTON foi abordado, bem como se ele chegou a entrar ou não dentro do imóvel, e o local exato onde foi localizada a maquininha de cartão contendo seu nome. Entretanto, o certo é que suas defesas não lograram êxito em comprovar suas inocências, ônus este que lhes competiam e não fizeram (...)” [Sentença – ID nº 175791242].

[...]

Ressalta-se que “a palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu” (TJMT; APL 83559/2018; Rel. Des. Paulo da Cunha; Julg. 04/12/2018; DJMT 07/12/2018; Pág. 133).

Aliás, sobre o assunto, o Enunciado Orientativo nº. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, desta E Corte de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Insta salientar, também, que o artigo 33, caput, da lei 11.343/06 descreve a conduta que configura o tráfico de drogas com a seguinte redação: “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Portanto, é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Ademais, a doutrina tem entendido pela desnecessidade de comprovação da mercancia, desde que, a conduta se enquadre em algum dos verbos descritos no artigo e que o conjunto probatório caracterize o tráfico de drogas:

“É desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final.” (AgRg no AREsp 483.235/BA, j. 25/09/2018).

Em relação ao pleito de desclassificação para uso, feita pela defesa do recorrente ANDERSON, cumpre salientar que não há provas de que as substâncias entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal.

E, mesmo que o recorrente ostentasse essa condição nada impediria de ser também traficante, sendo que a eventual condição de usuário, como se sabe, não obsta a condenação pelo crime de tráfico.

Desse modo o amplo conjunto probatório revela que o recorrente realmente praticou o delito pelo qual foi condenado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para uso e extinção da punibilidade do delito previsto no artigo 28 da lei de drogas.

Assim, o contexto probatório demonstra que a condenação é medida que se impõe. [...]
(Id.
193340652 - pág. 1-19).

Como se vê, os elementos de convicção angariados foram examinados com profundidade e forneceram certeza quanto à prática do crime de tráfico
imputado aos réus.

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da Procuradoria-Geral de Justiça, confirmando a condenação deles no art. 33
da Lei n. 11.343/2006.

O pedido de ajuste da pena-base de Anderson para o mínimo legal tampouco prospera.

O magistrado sentenciante considerou os antecedentes desfavoráveis ao réu, mediante o argumento transcrito:

[...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 03 (três) condenações com trânsito em julgado antes da prática do crime em tela, conforme antecedentes criminais encartados no ID 121598345 e RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA extraído do Executivo de Pena n° 0002372-32.2008.8.11.0042 (SEEU), onde estão sendo fiscalizadas suas reprimendas, o qual acompanha a presente sentença.

Por isso, nesta fase, VALORO como maus antecedentes duas das condenações do réu, as quais foram proferidas: nos Autos n° 156/2007, que tramitou perante o r. juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca (Art. 121, § 2º, do Código Penal); e Autos n° 0038543-70.2017.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 8ª Vara Criminal desta Comarca (Art. 157, § 2º, do Código Penal); sendo certo que a terceira condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

[...]

Assim, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.
(Id.

175791248 - pág. 26).

Consoante entendimento sedimentado, “
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Além disso, a utilização de várias condenações para negativar a vetorial permite que o recrudescimento se dê em fração superior à que seria adotada no caso de um único registro.

Nesse sentido:

[...] No caso, o Agravante apresenta várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, o que permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 565.181/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021).

[...] Verifico que as instâncias de origem aumentaram a pena-base do recorrente em 6 meses (1/2) pelo desvalor dos antecedentes. Dessarte, tal acréscimo está fundamentado adequadamente e de forma concreta, pois o recorrente possui três condenações transitadas em julgado por delitos similares ao dos autos. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.911.442/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

De mais a mais, a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência do réu justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena:

[...] "Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontado dado fático suficiente a indicar a maior reprovabilidade da conduta - na espécie, a reincidência do agravante -, ainda que o quantum da pena tenha sido inferior a oito anos (art. 33, § 3º, do CP)" (AgRg no AREsp n. 831.035/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2016, DJe 3/8/2016). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.835.378/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

[...] O regime inicial de cumprimento de pena em regime fechado foi devidamente fundamentado com base no art. 33 do Código Penal, considerando a reincidência e circunstâncias desfavoráveis do caso. A pena imposta é inferior a 8 anos, mas superior a 4 anos, e, portanto, a imposição do regime mais gravoso é proporcional e justificada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.380/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).

Tampouco procede a alegação de que os réus têm direito de recorrer em liberdade.

A prisão cautelar foi decretada para resguardar a ordem a pública, especialmente porque
reiteram
no cometimento de ilícitos.

Na sentença, a segregação foi preservada ante a persistência dos fundamentos que a ensejaram.

Quanto a Liverton, a legalidade do cárcere restou confirmada no
Habeas Corpus
n.
1026507-32.2022.8.11.0000, julgado em 14-11-2023, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –

NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO ANTERIOR EM CRIME DA MESMA NATUREZA – AGENTE QUE COMETE NOVO ILÍCITO ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu o crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

A existência de condenação anterior por delito da mesma natureza, e o cometimento do novo crime enquanto inserido no regime aberto, demonstram a periculosidade diferenciada do paciente, que legitima a segregação cautelar.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Saliento que, tendo os réus “
permanecido preso[s] durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 835.255/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos interpostos, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024